Tribunal: TJDFT
Processo: 0747803-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DE TRANSPORTE. UBER. ASSALTO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CÓDIGO CIVIL. REGRAS CONSUMERISTAS. NÃO APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. NEXO CAUSAL ROMPIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação existente entre o motorista/apelante e a empresa apelada é de parceria, no intuito de que pessoas físicas utilizem a plataforma virtual Uber, para prestação de serviços de motorista, mediante retenção de parte do que seria auferido em cada serviço. Desse modo, exercendo o apelante a profissão de motorista, com finalidade lucrativa, e não como destinatário final, não se enquadra no conceito legal de consumidor.
2. Trata-se de relação de insumo, e não de consumo, sendo aplicável, na espécie, o Código Civil, tendo em vista que a tecnologia disponibilizada pela plataforma requerida a seus motoristas credenciados tem por finalidade viabilizar o desenvolvimento de atividade fim de prestação de serviço de transporte de passageiros em regime de parceria, com vistas à contrapartida remuneratória devida.
3. No que concerne à pretensão de reparação por danos materiais à luz do Código Civil, para que haja o dever de indenizar faz-se necessária a demonstração da ocorrência do ato ilícito, do dano e da relação de causalidade entre fato e dano.
4. No particular o autor visa à reparação de danos que tiveram sua origem na ação direta de terceiro, mais especificamente, passageiros, que utilizaram a corrida como pretexto para a realização do assalto. Assim, conclui-se que se trata de culpa exclusiva de terceiro, o que isenta a plataforma requerida da responsabilidade civil, porquanto houve ruptura do nexo casual, conforme art. 393 do CC.
5. A segurança ao motorista particular não se insere no serviço esperado da plataforma requerida, que se constitui única e exclusivamente na aproximação e comunicação entre o motorista e o passageiro.
6. Apelação conhecida e desprovida.